Tribunal: TJPA
Processo: 0005801-31.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005801-31.2009.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: GENILTON SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005801-31.2009.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

APELADO:
GENILTON SOUZA PEREIRA

ADVOGADA: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 267, INCISO III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO

§ 1º
, DO ART. 267, DO MESMO DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. A extinção do processo por inércia quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia exige a sua intimação pessoal para suprir a falta
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 267, do
CPC
/73, vigorante à época. Inobservância.

2. Recurso provido
à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO HONDA S/A
objetivando a reforma da sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, inciso III, do CPC/73, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, aforada pelo ora recorrente em face de
GENILTON SOUZA PEREIRA.

Em breve histórico, nas razões recursais de
Id
2729659
, a Instituição Financeira, se insurge contra a decisão
singular, fundamentando
sobre a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme previsto no §1º, do art. 267, do CPC/73, bem como aduz sobre a

necessária observância de aplicação do princípio da proporcionalidade. Pugna pelo provimento do Apelo.

Juntou documentos aos ids
2729659 - págs. 09/12
.

Certidão de tempestividade da apelação, através de id
2729659 - pág. 13.

Intimada através de id 2729659 - págs. 21/23, a parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certificado através do

id 2729659 - pág. 24.

Distribuído nesta Instancia
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Apelo recebido no
efeito devolutivo (

Id 4601960)

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do
dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja
vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.

II. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido e devidamente comprovado
.

III. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

IV. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de arguições preliminares, passo à análise do mérito.

V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da
sentença
proferida em

primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito
, com fulcro no art.267, III, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora em promover as diligências e atos que lhe competia.

Pois bem. Adianta-se que o recurso merece provimento para anular a sentença guerreada. Explico.

Com efeito, para que houvesse a extinção do feito nos termos da decisão exarada pelo juízo
a quo
, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 48 horas, nos termos do que dispunha o §1°, do art. 267, do CPC/73, vigente à época.
In verbis:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

...

§ 1º
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

In casu
, o magistrado de origem entendeu pela configuração da hipótese de abandono de causa em razão da inércia do autor em movimentar o processo há mais de 30 (trinta) dias. Contudo, compulsando os autos,
observa-se que
não houve a diligência pertinente para que o autor fosse intimado pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito
,
sendo insuficiente sua intimação ocorrida através de seus patronos (id
2729657, págs. 41/42), razão pela qual restou i
nobservada a exigência de intimação pessoal da parte que se encontrar em estado de inércia, nos termos do regramento alhures destacado.

Sobre o assunto o STJ em recente decisão:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Na mesma linha este E. Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO III DO CPC/73 - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO §1º DO ARTIGO 267 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A extinção do processo por abandono do autor exige a intimação pessoal da parte, para que supra a sua falta em 48 (quarenta e oito) horas. Art. 267 § 1º, do CPC-73. Inobservância. 2. Extinção do processo afastada, para que prossiga nos seus ulteriores termos.
3. Precedentes jurisprudenciais. Apelação provida, para anular a sentença à unanimidade.

(2019.03317324-44, 207.264, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

Diante a tais considerações e, restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021